Tribunal: TJDFT
Processo: 0705204-63.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705204-63.2020.8.07.0017 RECORRENTE: RUDSON RYAN ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIDA. SÚMULA 231 DO STJ. I – Se a vítima e sua esposa declaram em uníssono que o reconhecimento fotográfico do réu foi realizado após apresentação de diversas fotografias, não há que se falar em nulidade, notadamente se considerado que a condenação não se fundou exclusivamente no reconhecimento, mas também nos demais elementos independentes constantes dos autos. II – Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de latrocínio tentado, máxime pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborados pelas declarações dos policiais responsáveis pela investigação dos fatos, todos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inviável acolher o pedido de absolvição. III – A negativa de autoria, quando não corroborada por qualquer outro elemento de prova, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, incapaz de afastar a condenação. IV – Se o agente contava com 18 (dezoito) anos de idade na data dos fatos, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa, sem possibilidade de redução da pena fixada no mínimo legal, conforme estabelecido na Súmula no 231 do STJ. V – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, defendendo que o reconhecimento realizado na fase do inquérito policial é nulo e não pode ser utilizado para lastrear a condenação. Aduz que não foram observadas as formalidades legais do procedimento; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, sustentando o cabimento de sua absolvição em razão da insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “A verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito imputado, ultrapassa os limites cognitivos do recurso especial, ante a necessidade de revisão do contexto fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 1.884.946/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023). Além disso, quanto à tese relativa à nulidade do reconhecimento, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 157, § 2.o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO DO RÉU EM SEDE INQUISITIVA (DESCONFORMIDADE COM ART. 226 DO CPP). INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIAIS E PELAS INQUISITIVAS CORROBORADAS EM JUÍZO. TESES DE: A) AUSÊNCIA DE ADVOGADO POR OCASIÃO DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO RÉU; B) INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DAS DEMAIS PESSOAS POSTAS AO LADO DO ACUSADO QUANDO DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. TESES DE A) INCONGRUÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO RÉU COM AS FORNECIDAS PELA VÍTIMA; E B) DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inocorrência de violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, o qual foi observado, e em razão de a condenação estar fundada também em outras provas judiciais independentes. 2. Óbice da ausência de prequestionamento em relação às teses de a) ausência de advogado por ocasião do procedimento de reconhecimento do réu; e de b) inexistência de informações acerca das características físicas das demais pessoas postas ao lado do acusado quando do reconhecimento extrajudicial. 3. Óbice da Súmula n. 7/STJ em relação às teses de a) incongruência das características físicas do réu com as fornecidas pela vítima; e de b) desclassificação da conduta para o delito de receptação. 4. Inexistente a confissão espontânea, não há se falar em seu reconhecimento. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.133.911/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 29/9/2023). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010